Tribunal: TJDFT
Processo: 0724757-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). SERVIDOR PÚBLICO COM RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR 18/TJDFT). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na obtenção de percepção da Gratificação de Movimentação (GMOV). Em suas razões, aduz que há dois os requisitos necessários para o recebimento da Gratificação de Movimentação – GMOV. O primeiro é que o beneficiário seja morador de Região Administrativa diferente daquela onde exerce sua atividade laboral e o segundo encontra-se no artigo 1o da Lei Distrital 318/92, que garante aos servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal o recebimento da Gratificação de Movimentação ser ocupante do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, residindo fora da Região Administrativa em que desenvolve suas atividades funcionais, motivo pelo qual entende fazer jus à Gratificação de Movimentação (GMOV).
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 20873876).
III. O mero fato de terem sido opostos embargos de declaração em face do acórdão paradigma do IRDR no 0707756-52.2020.8.07.0000 não obsta a aplicação da tese jurídica firmada, conforme inteligência do art. 1.026 do CPC. Em análise, não houve atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração pelo relator do IRDR, sendo possível a aplicação da tese firmada.
IV. Nesse sentido, a residência da recorrente em local diverso daquele em que exerce suas atividades não justifica, por si só, o direito à percepção da GMOV. É necessária, portanto, a observância da tese jurídica firmada pela Câmara de Uniformização do TJDFT no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, medida que não exige que se aguarde o trânsito em julgado: [...] 1. O objetivo do legislador ao editar a lei que criara a Gratificação de Movimentação - GMOV - Lei Distrital no 318/1992 -, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal com residência em região administrativa diversa daquela na qual situada a unidade de saúde onde trabalham, visara, não conferir ajuda de custo para transporte de forma discriminada, mas ensejar a lotação de servidores em unidades de saúde localizadas em regiões mais distantes, possibilitando a equalização e descentralização dos serviços de saúde, criando, assim, a vantagem remuneratória, conforme as justificativas alinhadas pelo Chefe do Executivo ao encaminhar a proposta legislativa à Câmara Legislativa. 2. Em consonância com o critério da interpretação literal da lei que dispõe sobre vantagem remuneratória a servidor, aferido que o legislador distrital estabelecera a Gratificação de Movimentação - GMOV visando descentralizar, universalizar e equalizar os serviços de saúde, estimulando a localização de servidores em todas as unidades de saúde, e não a criação de ajuda de custo de transporte de forma universalizada, não subsiste sustentação jurídica nem fundamentação atinada com o princípio da isonomia para que haja extensão da vantagem a servidores que residem, por opção ou necessidade, fora do Distrito Federal, pois, além de estender o alcance da norma mediante criação interpretativa, se estaria dissentindo da gênese do incremento remuneratório. 3. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações ajuizadas por servidores, em exercício nas unidades de saúde do Distrito Federal, não residentes nas regiões administrativas do Distrito Federal almejando o reconhecimento da ilegalidade da supressão do pagamento da Gratificação de Movimentação - GMOV: A Gratificação de Movimentação - GMOV, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, é assegurada somente ao servidor residente no Distrito Federal em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do Distrito Federal. 4. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Caso concreto: Recurso desprovido. (Acórdão 1425951, 07077565220208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condenada a parte recorrente vencida ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.